Tribunal: TJPA
Processo: 0802762-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802762-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA DE NAZARE LOPES FARIAS

AGRAVADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. FORO COMPETENTE. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. INVERSÃO DA DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Selma de Nazaré Lopes Farias contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de erro médico, ajuizada em face de Ultra Som Serviços Médicos Ltda. O juízo de origem declinou da competência territorial sob o fundamento de que, tratando-se de relação de consumo, o foro competente seria o do domicílio da consumidora. A agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando sua prerrogativa de eleger o foro mais favorável à defesa de seus direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a escolha do foro da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, mesmo diante da prerrogativa conferida ao consumidor para propor a demanda no foro de seu domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ reconhece ao consumidor a prerrogativa de eleger o foro mais benéfico dentre os previstos no ordenamento (domicílio do autor, do réu, local de cumprimento da obrigação ou foro contratual), vedada apenas a escolha aleatória e sem justificativa.

4.

No caso concreto, o domicílio da consumidora localiza-se no distrito de Icoaraci – Belém/PA, e o domicílio da filial da ré é situado em área de competência da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, o que torna legítima a eleição desse foro.

5.

A decisão recorrida contrariou tal entendimento, ao declinar da competência sem considerar a conformidade do foro eleito com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor pode eleger, para ajuizar ação, qualquer dos foros previstos no ordenamento que melhor favoreça a defesa de seus direitos, desde que não se trate de escolha aleatória e injustificada.

2.

É válida a eleição do foro do domicílio da filial da empresa ré quando este integra a competência territorial da vara em que a ação foi proposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1679909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018; STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.04.2015, DJe 20.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 1877552/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.05.2022, DJe 02.06.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802762-23.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 5ª VARA DE CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
SELMA DE NAZARE LOPES FARIAS

ADVOGADO:

IZABELLE NUNES OAB/PA-28903 e DAVI COSTA LIMA OAB/PA-12374

AGRAVADO:

ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP 128.341

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

ação de responsabilidade civil com pedido de dano material e moral
promovida por
SELMA DE NAZARE LOPES FARIAS
em face de
ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA
objetivando
reparação civil decorrente de erro médico.

Decisão interlocutória:
de ID. 51502582, o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial declinou de sua competência alegando que, por ser a relação consumerista, o juízo competente deveria ser aquele do domicílio da consumidora.

Recurso:

de agravo de instrumento
por

SELMA DE NAZARE LOPES FARIAS
, sob ID. 8446851, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre
a

faculdade de eleição do foro competente, pois prerrogativa conferida ao Consumidor para melhor defesa de seus interesses.

Recebimento do recurso:
com efeito suspensivo ao ID. 8898398.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 10202473.

Sob ID. 24465528, a Excelentíssima Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices declinou de sua competência.

Por sua vez, ao ID. 25327625 o Excelentíssimo Desembargador Alex Pinheiro Centeno julgou-se suspeito, ocorrendo o mesmo ao ID. 25354763 por parte da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802762-23.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 5ª VARA DE CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: SELMA DE NAZARE LOPES FARIAS

ADVOGADO:

IZABELLE NUNES OAB/PA-28903 e DAVI COSTA LIMA OAB/PA-12374

AGRAVADO:

ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP 128.341

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

O permissivo se dá pela excepcionalidade em REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de decisão interlocutória que, determina a redistribuição do feito por incompetência territorial.

Pois bem.

Ao consumidor é dada a escolha de onde será proposta a ação, tudo para que haja a melhor defesa de seus interesses em uma reação de vulnerabilidade.

Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015)

Compreensão mantida e reafirmada em: STJ - AgInt no AREsp: 1877552 DF 2021/0113159-4, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022.

No caso em comento, eis o cenário que temos: embora o do
micílio da consumidora seja no distrito de Icoaraci – Belém/PA o domicílio do réu - filial de Belém/PA – é em área cuja competência esta inserta em uma das Varas Cíveis da Capital como no caso da
5ª Vara Cível e Empresarial de Belém
,
razão pela qual não há que se falar em incompetência territorial.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão interlocutória que declinou da competência, mantendo o feito na
5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/07/2025